Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-09.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIDA FRAUDE COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – DANOS MORAIS – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do autor em ação declaratória de inexistência de relação jurídica julgada procedente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIDA FRAUDE COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – DANOS MORAIS – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do autor em ação declaratória de inexistência de relação jurídica julgada procedente buscando majoração da indenização por danos morais fixados em R$3.000,00. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida afigura-se necessária majoração para R$6.000,00. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça. Honorários a serem fixados tendo por base o proveito econômico, 10% do valor atualizado do contrato, somando ao valor da indenização fixada.